Tribunal: TJPA
Processo: 0026340-19.2016.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-06

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECU??O PENAL ? NOVO DELITO ? SOMATORIA DAS PENAS ? ART. 111 DA LEP ? REGIME FECHADO ? PEDIDO DE PERMANENCIA NO REGIME SEMAIBERTO ? AGRAVANTE COM RESIDENCIA E TRABALHO FIXO ? IMPROVIMENTO. 1. O ju?zo, ap?s conhecimento de novo delito, realizou a somat?ria das penas, em que o acusado foi condenado, que totalizam em quatro delitos, resultando no quantum de 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclus?o e ap?s descontado o tempo j? cumprido, restou o total de 16 (dezesseis) anos de reclus?o, motivo pelo qual, determinou o cumprimento de pena no regime fechado em conformidade com a pena fixada, consoante disposto no art. 111 da LEP.2. A decis?o do magistrado foi devidamente aplicada n?o havendo que se falar em reforma do regime de cumprimento de pena. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026340-19.2016.8.14.0401

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - NOVO DELITO - SOMATORIA DAS PENAS - ART. 111 DA LEP - REGIME FECHADO - PEDIDO DE PERMANENCIA NO REGIME SEMAIBERTO - AGRAVANTE COM RESIDENCIA E TRABALHO FIXO - IMPROVIMENTO. 1. O juízo, após conhecimento de novo delito, realizou a somatória das penas, em que o acusado foi condenado, que totalizam em quatro delitos, resultando no
quantum
de 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e após descontado o tempo já cumprido, restou o total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, motivo pelo qual, determinou o cumprimento de pena no regime fechado em conformidade com a pena fixada, consoante disposto no art. 111 da LEP.

2. A decisão do magistrado foi devidamente aplicada não havendo que se falar em reforma do regime de cumprimento de pena.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 5º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa
.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, 08 de março de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0026340-19.2016.8.14.0401
RELATORIO

Trata- se de Agravo em Execução interposto por
GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade, em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que após realizar a somatória de penas, determinou o regime fechado e tornou sem efeito progressão e saídas temporárias.

A defesa pugna que seja reformada a decisão do juízo que regrediu o acusado ao regime fechado. Alega que o acusado possui residência fixa e profissão definida, devendo, assim, retornar ao regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos a essa Relatora que determinou a remessa à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal, que após somadas as penas, ante o cometimento de novo delito, regrediu o acusado para o regime fechado e tornou sem efeito as decisões de progressão e saídas temporárias anteriormente concedidas.

É o relatório.

VOTO

Dos autos, o juízo informa que foi juntado ao processo, guia de execução de nova condenação do apenado, motivo pelo qual procedeu a somatória das penas, conforme disposição do art. 111 da Lei 7.210/84, sendo que após a somatória restou pena aplicada em sua totalidade em 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias de reclusão no regime fechado, tornando, assim, sem efeito decisões de progressão e saídas temporárias, anteriormente concedidas, adotando como pena base o dia 22.04.2019 (ultima entrada do acusado no sistema penal).

Com efeito, sabe-se que o art. 111 da LEP assim dispõe: ¿Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único
.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.¿

In casu
, conforme consulta no sistema SEEU, consta no Atestado que o agravante foi condenado a cumprir penas de
8 (oito) anos e 11 (onze) nesses
de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado;
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, pela prática do mesmo delito e
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão pela prática do crime de roubo simples, sendo que no dia 12.12.2019 o juízo agravado, após a juntada da guia e demais documentos referentes à nova condenação, efetuou a soma e unificação das penas e considerando o remanescente da pena fixou o regime fechado nos termos do artigo retromencionado.

Somadas as penas o resultado foi de 19 (dezenove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, após descontado o tempo já cumprido, desde o início da primeira condenação,
restou um total de 16 (dezesseis) anos de reclusão
, determinando, de tal modo, o cumprimento da reprimenda em regime fechado, reiniciando-se a contagem do prazo para aquisição de novos benefícios.

Assim, ainda que o acusado tenha sido condenado, pelo novo delito, a pena em regime semiaberto, cabe ao juízo de execução penal a somatória das penas e determinação do regime em conformidade com a pena fixada.

Ressalte-se que consta da certidão carceraria acostada aos autos que o acusado fugiu da CPASI, em 25.11.2018 sendo recapturado apenas em 22.04.2019.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a decisão do juízo agravado por estar em consonância com os ditames legais.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora